Tribunal: STF
Processo: RE 73368
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-08
Data de publicação: 1972-05-08

Ementa:
LOCAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO FIADOR. RECONHECIMENTO ATÉ A REAL E
EFETIVA DEVOLUÇÃO DO PREDIO, NOS TERMOS DO CONTRATO. AÇÃO EXECUTIVA
PARA COBRANÇA DOS ALUGUERES NÃO PAGOS PELO INQUILINO.
II. SE OS DECISORIOS IMPUGNADOS, SUJEITANDO OS FIADORES AO PAGAMENTO
DOS LOCATIVOS ATÉ A ENTREGA EFETIVA DO IMÓVEL INTERPRETAM
RAZOAVELMENTE O PEDIDO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO E O RESTANTE
DA PROVA, NÃO HÁ QUE FALAR EM DESATENÇÃO DOS ARTS. 1.006 E 1.483 DO
C. CIVIL, BEM COMO 181 DO C.P.C. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
RECONHECIDO.
APLICAÇÃO A SÚMULA NS. 400, 454 E 279.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.